Tribunal: TJDFT
Processo: 0733629-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0733629-83.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIANA FLORIANI GOMES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LUCIANA FLORIANI GOMES em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Oitava Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 0714276-03.2022.8.07.0018, indeferiu o pedido de tutela de urgência. Narra que ajuizou ação objetivando que seja reconhecida sua condição de pessoa com deficiência no processo seletivo para provimento de vagas de Enfermeiro da Secretaria de Saúde do Distrito Federal. Defende ilegalidade do ato administrativo por falta de motivação, dificultando o exercício do contraditório e da ampla defesa. Ressalta que não é possível o indeferimento do enquadramento da agravante em decisão sem motivação. Devendo ser reconhecida a nulidade do ato administrativo. Discorre sobre as condições de enquadramento conforme o edital do concurso, sendo devido seu enquadramento de acordo com laudos médicos colacionados. Comprova, ainda, sua condição juntando a Carteira de Identificação com Pessoa com Deficiência, além de informar que já fora aprovada, nomeada e empossada em outro certame nas mesmas condições. Tece considerações e colaciona julgados. Requer a concessão da antecipação da tutela recursal para que seja reservada vaga destinada às pessoas com deficiência para que possa posteriormente ser nomeada no cargo público. No mérito, a reforma da decisão agravada. Ausente o recolhimento do preparo, ante a gratuidade de justiça concedida. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, dele conheço, nos termos do artigo 1.015, I, do Código de Processo Civil. A concessão da tutela provisória de urgência resta condicionada à presença de elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, do CPC. Além disso, no caso da tutela de urgência de natureza antecipada, é também necessária a reversibilidade dos efeitos da decisão, conforme dispõe o §3o do mesmo dispositivo legal. Confira-se: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. (destaquei) Dessa forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da antecipação da tutela devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. Transcrevo a decisão agravada (ID 138696073 dos autos principais): Defiro a gratuidade da justiça. Anote-se. Recebo a emenda de ID 137443808. Para evitar tumulto processual, exclua-se a peça de ID 135536724. A ação foi ajuizada em desfavor da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, porém essa não goza de personalidade jurídica própria, mas por se tratar de mera irregularidade retifico o polo passivo para que passe a constar Distrito Federal. Anote-se. A autora ajuizou a presente ação com pedido de tutela de urgência para determinar a sua inclusão na lista de candidatos aprovados dentre as vagas reservadas às pessoas com deficiência ou a reserva de vaga até decisão final. Para fundamentar o seu pleito afirma a autora que foi aprovada no concurso público para o cargo de enfermeiro, concorrendo nas vagas destinadas as pessoas portadoras de necessidades especiais, por ser portadora de displasia de membros inferiores, porém na etapa de avaliação biopsicossocial não foi reconhecida a sua deficiência física. Verifica-se que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil vigente. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Neste caso verifico que não estão presentes os requisitos legais autorizadores da medida. Vejamos. A autora não foi considerada pessoa com deficiência na avaliação biopsicossocial do certame, mas não é possível conhecer as razões que motivaram a junta médica a essa conclusão, pois os resultados provisório e definitivo da avaliação (IDs 135539817 e 135539834) apenas consignam a situação de indeferimento, o que demanda o estabelecimento do contraditório para esclarecimento da questão. Por sua vez, os laudos médicos apresentados pela autora (IDs 135539795, 135539804 e 135539840) indicam que ela é portadora de deficiência física no membro inferior esquerdo. Em uma análise perfunctória dos autos, típica desse momento processual, verifica-se que a questão acerca do enquadramento ou não de deficiência nos termos do Decreto no 3.298/1999 e das demais disposições legais sobre o tema necessita de dilação probatória, posto que há divergência entre a conclusão da avaliação biopsicossocial e os laudos apresentados pela autora, logo, precisa ser elucidada durante a instrução processual, especialmente mediante prova pericial. Assim, está evidenciado que não há prova inequívoca do direito invocado, razão pela qual o pedido não pode ser deferido. Em face das considerações alinhadas INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA. O edital do concurso que é lei entre as partes e estabelece no ID 135539838 dos autos principais: 4.1.11. A classificação e aprovação do candidato não garantem a ocupação das vagas reservadas às pessoas com deficiência, devendo o candidato, ainda, submeter-se à Avaliação Biopsicossocial promovida pelo IBFC antes do Resultado Final. 4.1.12. Os candidatos deverão comparecer à Avaliação Biopsicossocial de acordo com a data indicada no Cronograma Previsto – Anexo V e horário que será informado na convocação, munidos de original e/ou cópia: a) documento de identidade original; b) Atestado/Laudo emitido, conforme modelo do Anexo II, por equipe multiprofissional e interdisciplinar, emitido há no máximo 12 meses que ateste a espécie e o grau ou nível de deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doenças (CID?10), bem como à provável causa da deficiência; c) se for o caso, de exames complementares específicos que comprovem a deficiência física; d) se for o caso, apresentar os graus de autonomia; e) se for o caso, constar se faz uso de órteses, próteses ou adaptações; f) no caso de deficiência mental, no laudo deverá constar a data do início da doença, áreas de limitação associadas e habilidades adaptadas; g) no caso de deficiência múltipla, no laudo deverá constar a associação de duas ou mais deficiências; h) no caso de deficiência auditiva, o candidato deverá apresentar, além do laudo médico, exame audiométrico (audiometria), realizado nos últimos 12 meses; i) no caso de deficiência visual, o laudo médico deverá conter informações expressas sobre a acuidade visual aferida, com e sem correção, e sobre a somatória da medida do campo visual em ambos os olhos. (...) 4.1.15. O candidato não considerado pessoa com deficiência na avaliação biopsicossocial perderá o direito às vagas reservadas e será eliminado deste Concurso Público, caso não tenha atingido os critérios classificatórios da ampla concorrência, pela qual passará a concorrer, dispensada a convocação suplementar de candidatos não habilitados. 4.1.16. Após a admissão do candidato com deficiência, esta condição não poderá ser arguida para justificar a concessão de readaptação, licença por motivo de saúde ou aposentadoria por invalidez. 4.1.17. Os candidatos com deficiência aprovados para as vagas a eles destinadas e para as vagas reservadas a negros e/ou às reservadas às pessoas hipossuficientes, convocados concomitantemente para o provimento do cargo, deverão manifestar opção por uma delas. 4.1.18. Perderá o direito de concorrer às vagas reservadas às pessoas com deficiência o candidato que: a) deixar de efetuar a inscrição pela Internet; b) omitir informações e/ou torná-las inverídicas; c) fraudar e/ou falsificar documentação; d) não fizer o envio eletrônico dos documentos, conforme itens 4.1.6 e 4.1.6.1 deste Edital; e) não observar o prazo e os horários estabelecidos neste Edital; f) não encaminhar os documentos comprobatórios no seu próprio login; g) não for considerado pessoa com deficiência na avaliação biopsicossocial; h) não apresentar os documentos para a avaliação biopsicossocial; i) não comparecer à avaliação biopsicossocial; j) enviar documentação em desacordo com este Edital. 4.1.20. O resultado da Avaliação Biopsicossocial será divulgado no endereço eletrônico do IBFC - www.ibfc.org.br, na aba “Resultados”, na data indicada no Cronograma Previsto – Anexo V. Realizada a avaliação biopsicossocial conforme os termos do edital e concluído pelos profissionais a ausência dos requisitos para enquadramento da condição com deficiência, tenho que a questão demanda dilação probatória, como a realização de perícia médica, não sendo possível apenas com a apresentação de laudos particulares infirmar a conclusão da banca. Portanto, necessária dilação probatória para aferir o direito pleiteado, não sendo possível a concessão da tutela nesse momento processual. Nesse sentindo: DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. VAGA DESTINADA A PORTADOR DE DEFICIÊNCIA. COMPROVAÇÃO. EXAME BANCA EXAMINADORA. PERÍCIA MULTIDISCIPLINAR. NÃO CONFIGURAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. A Constituição da República estipula a reserva de percentual de vagas, em concursos para o preenchimento de cargos e empregos públicos, para as pessoas portadoras de deficiência, nos termos do artigo 37, VIII. 1.1. A Lei 13.146/2015, em seu artigo 1o, identifica a pessoa com deficiência com fundamento no aspecto social, nos termos da definição trazida pela Convenção da Organização das Nações Unidas sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. 2. A caracterização do candidato como deficiente físico, para fins de concorrência às vagas assim reservadas, exige compatibilidade com as condições previstas no Decreto 3.298/99, que estabelece que a deficiência a ser considerada é aquela que afeta diretamente a capacidade para o trabalho. 3. A aferição da condição de deficiente física da agravante para que possa, nessa condição, concorrer às vagas especiais do certame requer incursão em elementos de prova, o que se mostra incompatível com a natureza da tutela de urgência. 3.1. Quando os documentos juntados não evidenciam ilegalidade nas conclusões da perícia multidisciplinar da banca examinadora, tampouco conferem o suporte probatório necessário à classificação da agravante como deficiente, a decisão que indeferiu a tutela de urgência deve ser mantida. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1426383, 07063693120228070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 1/6/2022, publicado no DJE: 7/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. TUTELA DE URGÊNCIA. VAGA DESTINADA A DEFICIENTE FÍSICO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. I - Ausentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito, pois a condição de deficiente físico da autora para concorrer a uma das vagas reservadas demanda dilação probatória para elucidação. II - Agravo de instrumento parcialmente conhecido e desprovido. (Acórdão 1166782, 07016215820198070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/4/2019, publicado no DJE: 6/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) As alegações sobre a nulidade do ato administrativo por falta de motivação também demandam dilação probatória, não sendo possível em sede de tutela aferir a ausência de motivação, fato é que o próprio edital estabeleceu como requisito objetivo a realização da avaliação biopsicossocial, sendo seu resultado informado por meio eletrônico. Não concordando com os termos do edital, deveria parte tê-lo impugnado. Portanto, pelo menos em sede de cognição sumária ausente a verossimilhança do direito alegado, sendo necessário o indeferimento da tutela pretendida. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, requisitadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 5 de outubro de 2022 14:19:58. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador